Tribunal: STF
Processo: ARE 1397460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição/STF 4.604/2023 (edfbee9b):



    A parte agravante requer a retirada do agravo interno da Sessão Virtual de Julgamento e a designação da data para o julgamento e sustentação oral telepresencial, pelas razões que apresenta.



    Nada colhe a petição.



    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento do Plenário deste Supremo Tribunal, publicada em 14.12.2022 (julgamento virtual).



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.



    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.



    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    O acolhimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     Anoto inexistente possibilidade de sustentação oral nessa fase processual, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.



    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial e não se tratando de hipótese que comporte sustentação oral, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente